Tribunal: STJ
Processo: 0410488-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045613 - SP (2025/0410488-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS MAGALHAES ALMEIDA
ADVOGADA
: ANDRESSA HENRIQUES - SP434191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de
para
habeas corpus
que seja reconhecido o tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53265955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 625271db-6937-4579-9063-d17e798d0386

Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025; AgRg no RHC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 625271db-6937-4579-9063-d17e798d0386

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045613 - SP (2025/0410488-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS MAGALHAES ALMEIDA
ADVOGADA
: ANDRESSA HENRIQUES - SP434191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de
para
habeas corpus
que seja reconhecido o tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52572905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: bb004ff9-812b-482d-86d4-c2fb60844974

5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025; AgRg no RHC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS MAGALHAES ALMEIDA
contra decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado contra acórdão transitado
habeas corpus
em julgado.
Neste agravo regimental, a defesa reconhece o trânsito em julgado da sentença
condenatória, mas se limita a repisar a tese de constrangimento ilegal por não ter sido reconhecido
o tráfico privilegiado. Argumenta que a sentença condenatória reconheceu a causa de diminuição
do § 4.o do
da Lei de Drogas pela situação fática do réu e quantidade de drogas apreendidas.
art. 33
Documento eletrônico VDA52572905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: bb004ff9-812b-482d-86d4-c2fb60844974

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao
Colegiado para julgamento para que seja redimensionada a pena do agravante.
.
É o relatório
VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea "e", da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois a dosimetria penal foi estabelecida conforme a
legislação de regência, razão pela qual deixo de conhecer deste

habeas corpus (e-STJ, fls. 26)
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
9/9/2024,
11/9/2024)
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52572905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: bb004ff9-812b-482d-86d4-c2fb60844974

(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada
em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas
corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique
a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão
criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do
STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§
art. 105,
art. 654,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

Documento eletrônico VDA52572905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: bb004ff9-812b-482d-86d4-c2fb60844974

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que não
art. 654,
se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação para
tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena quantidade de
droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo fático-probatório
para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência
art. 654,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ, AgRg no HC n.
921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52572905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: bb004ff9-812b-482d-86d4-c2fb60844974

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.613 / SP
Número Registro: 2025/0410488-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15231372920238260228 22265462023
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRESSA HENRIQUES
ADVOGADA
: ANDRESSA HENRIQUES - SP434191
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS MAGALHAES ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS MAGALHAES ALMEIDA
ADVOGADA
: ANDRESSA HENRIQUES - SP434191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53243046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: a10a645d-6921-491c-8746-dc6a926837ac

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: a10a645d-6921-491c-8746-dc6a926837ac